Tribunal: TJSP
Processo: 0008781-64.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO. PERÍODO DE TRABALHO E ESTUDO POSTERIORES AO CRIME. CABIMENTO. Tratando-se de trabalho e estudo realizados antes do fato criminoso pelo qual o sentenciado cumpre pena, revela-se inviável a detração penal, sob pena de criação de uma espécie de "crédito ou poupança de pena" para desconto em execuções criminais decorrentes de crimes ainda

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO. PERÍODO DE TRABALHO E ESTUDO POSTERIORES AO CRIME. CABIMENTO. Tratando-se de trabalho e estudo realizados antes do fato criminoso pelo qual o sentenciado cumpre pena, revela-se inviável a detração penal, sob pena de criação de uma espécie de "crédito ou poupança de pena" para desconto em execuções criminais decorrentes de crimes ainda não praticados. No caso dos autos, contudo, o sentenciado cumpre pena, dentre outros, por fato praticado em 01.12.2018. Alegação de que trabalhou 119,5 dias no período entre 26/06/2019 e 27/12/2019 (fl. 94), e estudou 379,5 horas no período entre 04/02/2019 e 17/06/2019 (fls. 18/20), períodos posteriores ao cometimento da infração penal, tornando possível a aplicação do instituto da detração penal. Precedentes do STJ.
Agravo defensivo provido para cassar a decisão que não apreciou o pedido defensivo, devendo outra ser proferida, aferindo-se a possibilidade de remição.